Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-16.2021.8.11.0096
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000133-16.2021.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), O M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.767.587/0001-52 (AGRAVADO), ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.954.241-65 (AGRAVADO), JHONY MARCONDES - CPF: 474.904.621-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA nº 2020743547 e extinguir execução fiscal, em razão de o título executivo estar fundamentado em dispositivo legal revogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta penalidade tributária em dispositivo legal revogado antes da constituição definitiva do crédito e se é possível sua substituição para adequação à nova legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 202, III, do CTN e o art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 estabelecem que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deve conter a origem, natureza e fundamento legal da dívida, requisito indispensável à validade do título executivo.

4. A CDA indicou como fundamento legal para a penalidade o art. 45, I, 'k', da Lei Estadual nº 7.098/98, dispositivo expressamente revogado pela Lei Estadual nº 10.978/2019 antes da constituição definitiva do crédito tributário.

5. O princípio da legalidade tributária exige que no momento da constituição definitiva do crédito exista base legal válida, não sendo aplicável o art. 144 do CTN para autorizar a constituição de crédito com fundamento em dispositivo legal revogado.

6. A aplicação retroativa da lei mais benigna (art. 106, II, 'c', do CTN) pressupõe a existência de penalidade validamente constituída sob a égide da lei anterior, o que não ocorreu no presente caso.

7. A substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, pois não se trata de mera correção de erro material ou formal, mas de alteração substancial do fundamento legal da penalidade aplicada, o que afeta o próprio conteúdo jurídico do lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta penalidade tributária em dispositivo legal revogado antes da constituição definitiva do crédito.

2. A substituição da CDA é inadmissível quando visa corrigir vício essencial decorrente da indicação de fundamento legal revogado, por afetar o próprio conteúdo jurídico do lançamento.

3. A aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica pressupõe a existência de penalidade validamente constituída sob a égide da lei anterior.

Dispositivos relevantes citados

CTN, arts. 106, II, 'c', 144 e 202, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, III; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 45, I, 'k'; Lei Estadual nº 10.978/2019, art. 47-E, I, 'n'; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1742874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/3/2023; TJMT, N.U 1002153-52.2020.8.11.0051, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1000133-16.2021.8.11.0096
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica
O M TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA para declarar a nulidade da CDA nº 2020743547 e, por consequência, extinguir a execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta que a autuação foi realizada com base no art. 45, I, "k", da Lei Estadual nº 7.098/98, dispositivo que se encontrava vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (julho e agosto de 2019), razão pela qual o lançamento original estaria em perfeita consonância com a legislação então aplicável.

Argumenta que a constituição do crédito tributário em dezembro de 2019 já contemplou a aplicação da lei mais benéfica prevista no art. 47-E, I, "n", da mesma Lei nº 7.098/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 10.978/2019, que reduziu a penalidade de 100% para 60% do valor do imposto devido.

Defende a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, alegando que se trata de hipótese clássica de lei posterior mais favorável ao contribuinte, e não de ausência de previsão legal para a penalidade.

Alega que a CDA cumpre integralmente todos os requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, demonstrando adequadamente o iter procedimental que culminou com a inscrição em dívida ativa, não havendo qualquer vício formal ou material a macular o título executivo.

Por fim, invoca a aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça para justificar a substituição da CDA, argumentando que a adequação da penalidade para aplicar sanção menos gravosa decorrente de lei posterior mais benéfica encontra amparo na legislação tributária e nos princípios da legalidade e segurança jurídica.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 319728371).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não se desincumbiu de trazer argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
limitando-se a reiterar as teses já analisadas e afastadas quando do julgamento monocrático do recurso de apelação
.

No mérito, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, os quais transcrevo a seguir:

"O art. 202, III, do CTN e o art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 estabelecem que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, requisito indispensável à validade do título executivo.

No caso em apreço, a CDA nº 2020743547 indicou como fundamento legal para a penalidade aplicada o art. 45, I, 'k', da Lei Estadual nº 7.098/98. Contudo, tal dispositivo já havia sido expressamente revogado pela Lei Estadual nº 10.978/2019, que entrou em vigor em 29/10/2019, antes da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 09/12/2019.

O apelante sustenta que, nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente. No entanto, essa regra não autoriza a aplicação de penalidade com base em dispositivo legal já revogado ao tempo do lançamento.

Embora o fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do art. 45, I, 'k', da Lei Estadual nº 7.098/98, o lançamento do crédito tributário somente se perfectibilizou após a revogação desse dispositivo. Assim, no momento da constituição definitiva do crédito, não havia mais base legal válida para a aplicação da penalidade de 100% prevista no dispositivo revogado.

O argumento do apelante quanto à aplicação retroativa da lei mais benigna (art. 106, II, 'c', do CTN) também não prospera. Isso porque tal regra pressupõe a existência de uma penalidade validamente constituída sob a égide da lei anterior, o que não ocorreu no presente caso. A penalidade foi aplicada com fundamento em dispositivo já revogado, o que macula de nulidade o próprio lançamento e a CDA dele decorrente.

Por outro lado, não merece acolhimento a tese defendida pelo Município apelante no tocante à possibilidade de substituição da CDA. Isso porque a pretensão esbarra na vedação expressa contida na Súmula 392 do STJ, que dispõe: 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução'.

Ocorre que, no caso em análise, não se trata de mera correção de erro material ou formal, mas de alteração substancial do fundamento legal da penalidade aplicada, o que afeta o próprio conteúdo jurídico do lançamento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível substituir a CDA para suprir vício relacionado à própria constituição do crédito tributário."

Analisando detidamente as razões do agravo interno, verifico que o Estado de Mato Grosso insiste na tese de que a CDA estaria correta, pois teria contemplado a aplicação da lei mais benéfica (art. 47-E, I, "n", da Lei nº 7.098/98), com a redução da penalidade de 100% para 60%.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante da análise do próprio título executivo, que expressamente indica como fundamento legal da penalidade o art. 45, I, "k", da Lei Estadual nº 7.098/98, dispositivo que, como já destacado, encontrava-se revogado no momento da constituição definitiva do crédito tributário.

O princípio da legalidade tributária, pilar fundamental do sistema tributário nacional,
exige que no momento da constituição definitiva do crédito exista base legal válida para tanto, circunstância fática esta que absolutamente não ocorreu no caso concreto.

A aplicação do art. 144 do CTN, invocado pelo agravante, não tem o condão de autorizar a constituição de crédito com fundamento em dispositivo legal expressamente revogado.

Quanto à alegação de que seria possível a substituição da CDA para adequá-la à nova legislação, reitero que tal pretensão encontra óbice na Súmula 392 do STJ, pois não se trata de mera correção de erro material ou formal, mas de alteração substancial do fundamento legal da penalidade aplicada, o que afeta o próprio conteúdo jurídico do lançamento.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁ

RIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NO FUNDAMENTO LEGAL DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA
. SÚM 392 STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 201916108 e extinguiu a Execução Fiscal movida contra Campagnin Venâncio Comércio de Produtos Agrícolas e Fertilizantes EIRELI – ME e Ana Paula Campagnin Venâncio, em razão de a CDA estar baseada em fundamento legal revogado. A Fazenda Pública sustentou a possibilidade de substituição da CDA com fulcro na Súmula 392 do STJ e no art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80, alegando tratar-se de erro material.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição da Certidão de Dívida Ativa para correção de fundamento legal revogado, considerado vício essencial, no curso da Execução Fiscal, antes da prolação de sentença.
III. Razões de decidir
3. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é admitida pela jurisprudência apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não altere o sujeito passivo da execução e seja realizada antes da sentença nos embargos, conforme Súmula 392 do STJ.

4. A indicação de dispositivo legal revogado como fundamento do crédito tributário não constitui mero erro formal ou material, mas vício substancial que compromete a validade do lançamento e da inscrição em dívida ativa.
5. A alteração do fundamento legal da cobrança não pode ser sanada por simples substituição da CDA, exigindo novo lançamento, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, caso ainda não decaído o direito da Fazenda.

6. A jurisprudência do STJ veda expressamente a substituição da CDA para correção de vícios do lançamento ou da inscrição, como a deficiência do fundamento legal, o que impede a reforma da decisão agravada
.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é inadmissível quando visa corrigir vício essencial decorrente da indicação de fundamento legal revogado.
2. O erro na fundamentação legal do crédito tributário compromete a validade do lançamento e não pode ser corrigido apenas por emenda da CDA.
3. A jurisprudência do STJ veda a substituição da CDA para sanar vícios de mérito do crédito tributário, ainda que antes da sentença.
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 2º, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.153.904/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJE 2.12.2024; TJMT, AgInt na Ap. Cível 1013226-68.2020.8.11.0003, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.02.2023, DJE 16.02.2023; TJMT, AI 1006058-19.2023.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.12.2023, DJE 30.01.2024.
(N.U 1002153-52.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Ademais, a tese da aplicação do art. 106, II, "c", do CTN pressupõe a existência de penalidade validamente constituída sob a égide da lei anterior. No presente caso, não houve constituição válida do crédito, mas sim constituição com base em dispositivo já revogado, o que configura nulidade
ab initio
.

Portanto, mantenho integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, de modo a negar provimento ao agravo interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025